Tribunal: TJDFT
Processo: 0754067-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754067-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEBASTIAO AGNALDO GONCALVES IMPETRANTE: SEBASTIAO AGNALDO GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SEBASTIAO AGNALDO GONCALVES, em que se aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Na peça inicial (ID 67415180), a Impetrante narra, em resumo, que paciente foi condenado a cumprir pena no regime semiaberto, pela justiça do Distrito Federal. Diz que o paciente foi preso na cidade de Anápolis/GO e encontra-se em regime mais gravoso desde o dia 12.10.2024. Aduz que o paciente foi indevidamente transferido para unidade prisional de Anápolis, quando o certo seria o seu recambiamento para o Distrito Federal, conforme já deferido pelo Juízo da execução. Alega que o paciente possui carta de emprego e ainda não conseguiu iniciar suas atividades em razão da burocracia no recambiamento. Discorre sobre o estado de saúde do paciente. Sustenta a necessidade de aplicação da Súmula 56, do STF. Requer, ao final, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que se apresente em unidade prisional do Distrito Federal para cumprimento da pena em regime semiaberto. Brevemente relatados, decido. O habeas corpus não deve ser conhecido. Compulsando os autos da execução penal, observa-se que o pedido encontra-se pendente de análise pelo Juízo da execução penal, que solicitou à UNIREC/DPOE/SEAPE informações acerca do atual andamento das diligências para a realização do recambiamento definitivo do paciente. Dessa forma, o pedido em análise foi formulado diretamente a esta instância recursal, sem antes ter sido apreciado pelo juízo de origem competente, o que não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a análise do pedido de reconhecimento do direito de autorização do trabalho externo ao paciente, uma vez que a matéria ainda não foi analisada pela autoridade judiciária da execução. 2. Não há que falar em omissão na análise do pedido de concessão do benefício de trabalho externo, se a autoridade judiciária está aguardando a manifestação da Seção Psicossocial do Juízo. 3. Em recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC no 126292/SP, o cumprimento da pena deve ocorrer após a sentença condenatória ter sido confirmada em segundo grau, não havendo que falar em constrangimento ilegal decorrente de expedição de carta de guia de execução provisória da pena e de mandado de prisão em desfavor do paciente. 4. Admitida parcialmente a impetração e, nesta extensão, denegada a ordem. (Acórdão 1101592, 07072089520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no PJe: 10/6/2018) (g.n.) Ademais, conforme informado pela própria impetrante, o pedido de recambiamento do paciente já foi deferido pelo Juízo da execução, de forma que não se vislumbra, de plano, eventual constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator